Tribunal: TJES
Processo: 5000959-75.2021.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000959-75.2021.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADILSA RIBEIRO DE ALMEIDA e outros (34)
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000959-75.2021.8.08.0057

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ADILSA RIBEIRO DE ALMEIDA e OUTROS

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ÁGUIA BRANCA

JUÍZO DE ORIGEM: ÁGUIA BRANCA – VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça aos recorrentes.

Trata-se de ação ajuizada em face do MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA na qual os requerentes sustentam que através da Lei Municipal nº 1.336/2015 foi aprovado o processo seletivo para contratação de professores temporários, sendo que em 02/12/2016 foi editado o Decreto nº 7.361/2016 determinando o desconto dos dias não trabalhados pelos professores contratados no período compreendido entre os dias 23 a 31 de dezembro de 2016.

Afirmam que, conforme calendário escolar, os professores contratados trabalharam no dia 23/12/2016 realizando conselho de classe, avaliação do ano letivo e entrega de resultados e
não trabalharam nos outros dias
por serem férias escolares, devendo tais dias serem remunerados de acordo com previsão constitucional. Assim, postulam a anulação do Decreto nº 7.361/2016 com a condenação do Município ao pagamento da remuneração referente aos dias 23 a 31/12/2016 e reparação por danos morais.

O juízo sentenciante entendeu que restou demonstrado que os autores exercerem suas atividades apenas no dia 23/12/2016. Esclareceu que, não há previsão legal ou contratual para férias remuneradas no caso dos autos, de modo que, se tratando de servidor temporário e ausentes tais previsão, o pagamento a título de férias não é devido (Tema 551 do STF).

Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos determinando ao Município que efetue o pagamento referente a um dia de trabalho (23/12/2016), retirando da Declaração de Tempo de Serviço dos requerentes a falta lançada referente ao dia 23/12/2016.

Os recorrentes pugnaram pela reforma da sentença, sustentando que fazem jus ao recebimento e retirada das faltas, também, do período compreendido entre 24 a 31/12/2016. Sustentam, ainda, que a recorrida é revel, de modo que devem ser considerados verdadeiros os fatos alegados.

Analisando o caso dos autos entendo que não assiste razão aos recorrentes, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Inicialmente, destaco que, embora o Município de Águia Branca não tenha apresentado contestação, não se aplicam os efeitos materiais da revelia contra a Fazenda Pública quando se trata de análise de atos administrativos, em razão do caráter indisponível dos direitos públicos envolvidos na matéria (art. 345, II, do CPC).

No mérito, verifico que os autores demonstraram que exerceram suas atividades no dia 23/12/2016. Por outro lado, os demais dias do período compreendido entre 23/12/2016 e 31/12/2016 coincidem com o período de férias escolares, durante o qual não houve prestação de serviços, fato afirmado pelos próprios autores.

A ausência de previsão contratual ou legal de pagamento por dias não trabalhados exclui qualquer obrigação do Município nesse sentido.

Concluo, portanto, que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, todavia,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC/15.

Sem condenação em honorários advocatícios
, tendo em vista que não houve qualquer manifestação da parte contrária nos autos.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)